Tribunal: TJSP
Processo: 1047980-16.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Embora a autora tenha deixado de receber o pagamento pelos serviços prestados por culpa de ambas as rés, cada uma delas tem uma relação jurídica contratual diversa com a credora, sendo certo que essa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Embora a autora tenha deixado de receber o pagamento pelos serviços prestados por culpa de ambas as rés, cada uma delas tem uma relação jurídica contratual diversa com a credora, sendo certo que essa diversidade se dá em relação ao pagamento, em obediência ao modo de operação das etapas da obra, tratando-se de responsabilidade subsidiária na execução do pagamento. Constou expressamente do acórdão originário que "Resta apenas observar e salientar que a prática comercial entre as partes é a de pagamento pela própria Viva Vista pelos serviços prestados pela Noma, pelo que, para efeito da condenação estabelecida neste processo, tal costume deve ser preservado, efetivando-se o pagamento da indenização dessa forma, uma vez que a condenação da Viva Vista é direta, em decorrência da prática adotada pelas partes na relação comercial." Embargos declaratórios acolhidos, para, tão somente, reconhecer o erro material na expressão "responsabilidade solidária", substituindo-a para "responsabilidade subsidiária". Fica mantida, pois a imputação dos ônus sucumbenciais a ambas as rés, esta sim de forma solidária, face ao princípio da causalidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA TÃO SOMENTE RETIFICAR ERRO MATERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047980-16.2016.8.26.0114/50003, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, são
embargados VIVA VISTA SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA e NOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos tão somente para retificar erro material. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50003 -Voto no 13.445
2
COMARCA:
CAMPINAS
EMBARGANTE: BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI;
EMBARGADO:
NOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRA
INTERESSADO: 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A (NOVA
DENOMINAÇÃO DA ACS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
S/A)
VOTO N.o 13.445
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Embora a autora
tenha deixado de receber o pagamento pelos serviços
prestados por culpa de ambas as rés, cada uma delas tem
uma relação jurídica contratual diversa com a credora,
sendo certo que essa diversidade se dá em relação ao
pagamento, em obediência ao modo de operação das etapas
da obra, tratando-se de responsabilidade subsidiária na
execução do pagamento. Constou expressamente do acórdão
originário que “Resta apenas observar e salientar que a
prática comercial entre as partes é a de pagamento pela
própria Viva Vista pelos serviços prestados pela Noma, pelo
que, para efeito da condenação estabelecida neste processo,
tal costume deve ser preservado, efetivando-se o pagamento
da indenização dessa forma, uma vez que a condenação da
Viva Vista é direta, em decorrência da prática adotada pelas
partes na relação comercial.” Embargos declaratórios
acolhidos, para, tão somente, reconhecer o erro material na
expressão “responsabilidade solidária”, substituindo-a para
“responsabilidade subsidiária”. Fica mantida, pois a
imputação dos ônus sucumbenciais a ambas as rés, esta sim
de forma solidária, face ao princípio da causalidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA
TÃO SOMENTE RETIFICAR ERRO MATERIAL.
Vistos.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra os
acórdãos de fls. 4405/4431, que negou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50003 -Voto no 13.445
3
A embargante Base Construções e Incorporações Eireli
opõe embargos declaratórios, alegando contradição em relação à condenação
solidária das rés, uma vez que foi mencionado no acórdão originário que a
responsabilidade é direta e não solidária. Anota que as razões do acórdão de fls.
4405/4431 consistem no entendimento de que o pagamento se daria diretamente
pela Viva Vista, pois restaria “apenas a observar e salientar que a prática comercial
entre as partes é a de pagamento pela própria Viva Vista pelos serviços prestados
pena Noma, pelo que, para efeito da condenação estabelecida neste processo, tal
costume deve ser preservado, efetivando-se o pagamento da indenização dessa
forma, uma vez que a condenação da Viva Vista é direta, em decorrência da
prática adotada pelas partes na relação comercial.” Pleiteia o esclarecimento para
que seja reconhecida a responsabilidade direta da Viva Vista pelo pagamento da
condenação, conforme pleiteado nas razões de apelação da embargante.

É O RELATÓRIO.
A embargante Base Construções e Incorporações Eireli
opõe embargos declaratórios, alegando contradição em relação à condenação
solidária das rés, uma vez que foi mencionado no acórdão originário que a
responsabilidade é direta, e não solidária.
Constou expressamente do acórdão originário (fls. 4.360)
que “Resta apenas observar e salientar que a prática comercial entre as partes é a
de pagamento pela própria Viva Vista pelos serviços prestados pela Noma, pelo
que, para efeito da condenação estabelecida neste processo, tal costume deve ser
preservado, efetivando-se o pagamento da indenização dessa forma, uma vez que
a condenação da Viva Vista é direta, em decorrência da prática adotada pelas
partes na relação comercial.”
Nesse sentido, é necessária retificação do erro material
existente nos acórdãos de fls. 4.484 e 4.505 (primeiro e último parágrafos), a fim
de ser substituída a expressão “responsabilidade solidária” por “responsabilidade
subsidiária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50003 -Voto no 13.445
4
A fim de ser afastada qualquer dúvida que ainda possa
existir, reforça-se que foi reconhecida a responsabilidade de ambas as rés, tanto
que foi mantida a sentença de procedência, e mantida a imputação dos ônus
sucumbenciais às rés.
Embora a autora tenha deixado de receber o pagamento
pelos serviços prestados por culpa de ambas as rés, cada uma delas tem uma
relação jurídica contratual diversa em com a credora, sendo certo que essa
diversidade se dá em relação ao pagamento, em obediência ao modo de operação
das etapas da obra, descritas pela embargante às fls. 3.812 e 3.813:
Fls. 3.813: 1o Descrição dos trabalhos efetivamente
prestados pela contratada Noma.
2o Demonstrativo de medição técnica perfectibilizada pela
BRR ou outra empresa contratada;
3o Análise SPE e Noma do relatório de medição;
4o Quantificação das retenções e descontos por parte da
Base (contratante);
5o Noma, contratada, emite Nota Fiscal com as respectivas
retenções e descontos;
6o Há a aquiescência da SPE acerca do valor emitido; ou é
determinada a emissão de uma nota fiscal;
7o A Noma apresenta os comprovantes de quitação de
encargos trabalhistas e fiscais; e
8o SPE efetua o adimplemento à Noma.
As etapas contratadas, reproduzidas pela embargante, e a
cláusula contratual já exposta (cláusula 6a; fls. 4.485 do acórdão), evidenciam que
a Base é responsável pelo inadimplemento da obrigação de pagamento à Noma,
porém, a responsabilidade pelo pagamento é subsidiária, uma vez que as partes
acordaram que era a Viva Vista (SPE) quem efetuava o pagamento à prestadora
de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50003 -Voto no 13.445
5
Nesse sentido, foi expresso no acórdão a observação de
que a prática comercial entre as partes é a de pagamento pela própria Viva Vista
pelos serviços prestados pela Noma, pelo que, para efeito da condenação
estabelecida neste processo, tal costume deve ser preservado, efetivando-se o
pagamento da indenização dessa forma, uma vez que a condenação da Viva Vista
é direta, em decorrência da prática adotada pelas partes na relação comercial.
A responsabilidade subsidiária para o modo de execução da
obrigação foi adotada no aresto em razão da prática comercial estabelecida entre
as partes, o que não interfere no reconhecimento do ilícito contratual da
embargante pelo descumprimento da obrigação de pagamento dos serviços
prestados pela Noma.
Sobre o assunto, ensina Cândido Rangel Dinamarco:
Não é configurável a unitariedade do litisconsórcio no processo ou
fase de execução por dinheiro. Ali é sempre possível chegar ao
sacrifício do patrimônio de um dos demandados sem chegar ao do
outro e, não havendo qualquer impasse prática,, dois ou mais
devedores poderão ser tratados de modos diferentes, em regime
de litisconsórcio comum e não unitário. (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros,
2016, 7a edição, item 664, página 408).
Desse modo, os embargos declaratórios são acolhidos,
para, tão somente, reconhecer o erro material na expressão “responsabilidade
solidária”, substituindo-a para “responsabilidade subsidiária”.
Em relação ao pedido de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, não é o acolhido, uma vez que foi reconhecida a responsabilidade
de ambas as rés, tanto que foi mantida a sentença de procedência, sendo adotada
a responsabilidade subsidiária tão somente para o modo de execução da
obrigação, de modo que prevalece a imputação dos ônus sucumbenciais a ambas
as rés, esta sim de forma solidária, face ao princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047980-16.2016.8.26.0114/50003 -Voto no 13.445
6
Ante o exposto, os embargos declaração são acolhidos
tão somente para retificar erro material.
ALFREDO ATTIÉ
Relator